Tribunal: TJDFT
Processo: 0728057-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728057-46.2022.8.07.0001 APELANTE: VICTOR LUCAS BARBOSA PEREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por VICTOR LUCAS BARBOSA PEREIRA da sentença exarada sob o ID 49609703 que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica, com pedido de indenização por danos morais, movida contra BANCO DO BRASIL S/A, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar inexistentes e inexigíveis, em relação à parte autora, o débito relacionado aos contratos questionados. A sentença determinou a exclusão das restrições em cadastro de inadimplentes e julgou improcedente o pedido de reparação de dano moral, uma vez que havia inscrição preexistente. Foi cerificado nos autos que a sentença transitou em julgado na data de 05/07/2023 (ID 49609705). A parte autora interpôs apelação em 06/07/2023, alegando, em síntese, que o banco não comunicou previamente a parte autora acerca da negativação em cadastro de inadimplentes. Sustenta que é cabível a condenação em dano moral, pois a recorrida não adotou diligências necessárias antes do cadastro. Diz que que a recorrida cometeu ato ilícito e deve ser responsabilizada. Menciona que a indenização razoável por inscrição indevida é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Alega que a correção monetária deve ocorrer a partir da sentença e juros moratórios da data do evento danoso. Por fim requer, em resumo, a reformar da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais, para condenar a parte recorrida ao pagamento de ônus de sucumbência na proporção de 10% a 20% do valor da condenação (ID 49609706). Gratuidade de justiça foi concedida a parte autora na origem (ID 49609703) A parte apelada contrarrazoa (ID 49609709). É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Quanto à admissibilidade do recurso de apelação é necessário observar os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, entre eles, a tempestividade. Dispõe o art. 1.003, § 5o, do CPC que, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interposição de recursos é de 15 (quinze) dias. Esse prazo começa a contar do primeiro dia útil seguinte ao da publicação, e, conforme o art. 219 do CPC, conta-se apenas em dias úteis. Nos autos, verifica-se que a sentença foi prolatada no dia 09/06/2023 (ID 49609703). Foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) na data de 13/06/2023 e publicada no dia 14/06/2023 (ID 49609704). Nesse contexto, encerrou-se o prazo recursal em 05/07/2023. Observa-se, ainda, que foi certificado nos autos que a sentença transitou em julgado na data de 05/07/2023 (ID 49609705). A parte autora interpôs apelação em 06/07/2023 às 17:53:51 (ID 49609706). Após a interposição, foi certificado que a apelação foi juntada intempestivamente (ID 49609707). Por conseguinte, entendo que não resta dúvidas sobre a intempestividade do recurso o que inviabiliza seu conhecimento por não atender pressuposto extrínseco de admissibilidade. Nessa direção é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO. ART. 223 DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA APTA A RESTITUIR O PRAZO RECURSAL. INÉRCIA . PROCESSO RECEBIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal - tempestividade - é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, a apelação deverá ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias. 3. No caso, o apelante recorre da sentença proferida em 4/10/2022, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 06/10/2022 e considerada publicada em 7/10/2022. O prazo para interposição do presente recurso se iniciou em 10/10/2022. Mesmo considerados os feriados de 12/10, 31/10, 1/11 e 2/11, o prazo findou-se em 3/11/2022. A apelação foi interposta somente no dia 9/11/2022. Logo, o recurso é intempestivo. 4. O art. 223 do CPC prevê que: "decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa". Segundo o § 1o, considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. 5. Em que pese o apelante, ora agravante, apresentar justificativas para a interposição intempestiva, os argumentos não são suficientes para a devolução do prazo recursal. O recorrente encontrava-se sem defesa constituída no momento em que o feito foi sentenciado pois, apesar de devidamente citado, quedou-se inerte e não apresentou defesa nem constituiu representação processual. 6. O advogado constituído durante a tramitação do processo o recebe no estado em que se encontra (artigo 346 do CPC). Portanto, não há direito à devolução de prazos, pois não houve comprovação da justa causa prevista no art. 223, § 1o, do CPC: evento alheio à vontade da parte que a impediu a praticar o ato por si ou por mandatário. 7. A interposição de recurso intempestivo configura falha insanável, o que obsta seu conhecimento. 8. Recurso conhecido e não provido. Decisão de não conhecimento da apelação mantida. (Acórdão 1692702, 07264249720228070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CIÊNCIA DO ATO PROCESSUAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. CADASTRAMENTO. PORTARIA CG No 160/2017. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. VALIDADE. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, dispõe que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização". 2. Ainda que tenha requerido que as intimações fossem realizadas em nome do atual advogado, se o recorrente é conveniado junto a esta egrégia Corte de Justiça, sendo cadastrado para receber intimações via eletrônica por meio de pessoas cadastradas e autorizadas pela própria instituição, essas intimações são válidas e substituem até mesmo a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 5o, § 1o, da Portaria CG no 160/2017, a qual, sem se sobrepor ou contrariar o CPC, regulamenta as intimações dos processos eletrônicos no âmbito deste Tribunal. 3. Tendo tomado, o apelante, ciência da sentença por via eletrônica, através de sua consulta no sistema Pje, a partir de login e senha regulamentados pela Portaria CG no 160/2017, e conforme certificado pela 1a Instância, não há falar em nulidade na intimação da sentença, sendo válida a certidão de trânsito em julgado, sendo, portanto, intempestivo o recurso interposto. 4. Por intempestivo, não deve ser conhecido o recurso, visto que manifestamente inadmissível. 5. Apelo não conhecido. (Acórdão 1271570, 07053554820188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. Portanto, verificado que a interposição do recurso é intempestiva, a apelação torna-se inadmissível e deve não ser conhecida. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 14 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator